Tribunal: TJDFT
Processo: 0728305-85.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE ATO EXECUTIVO EFICAZ. PRAZO QUINQUENAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o cumprimento de sentença, em razão da paralisação do feito por período superior ao prazo prescricional, sem prática de atos executivos eficazes pelo exequente.
2. O apelante requer a reforma da sentença para afastar a prescrição e determinar o prosseguimento da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para o reconhecimento da prescrição intercorrente, em especial: (i) a paralisação do processo por prazo superior ao prescricional; e (ii) a existência de ato eficaz apto a interromper ou suspender o curso do prazo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prescrição intercorrente constitui causa de extinção da execução, nos termos do art. 924, V, do CPC, sendo regulamentada pelo art. 921 do mesmo diploma.
5. A configuração da prescrição intercorrente exige a conjugação da paralisação do processo por prazo superior ao prescricional com a ausência de ato executivo eficaz por parte do credor.
6. A tentativa de penhora no rosto dos autos, não efetivada conforme certidão de 06/02/2019, não configura ato constritivo válido e não interrompe o prazo prescricional.
7. Apenas a constrição patrimonial efetiva, capaz de assegurar o resultado útil da execução, possui aptidão para interromper ou suspender a prescrição intercorrente.
8. Tratando-se de cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais, aplica-se o prazo prescricional de cinco anos, conforme art. 25, II, da Lei no 8.906/1994 e Súmula 150 do STF.
9. Ultrapassado o prazo quinquenal sem a prática de ato útil, configura-se a prescrição intercorrente, legitimando a extinção da execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A prescrição intercorrente exige a paralisação do processo por prazo superior ao prescricional e a ausência de ato executivo eficaz. 2. A tentativa frustrada de penhora não interrompe a prescrição intercorrente. 3. Aplica-se o prazo quinquenal às execuções de honorários advocatícios.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921 e 924, V; Lei no 8.906/1994, art. 25, II.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 150; TJDFT, Acórdão 2066240, 0047292-21.2014.8.07.0001, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 05.11.2025.